Tribunal: TJES
Processo: 5007115-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Confusão; Custas; Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007115-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 NÃO RECONHECIDA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ATUAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que o condenou ao pagamento das custas processuais de atos praticados por serventuária de serventia não oficializada, antes de sua transformação em serventia judicial, e determinou a expedição de "Requisição de Pequeno Valor" (RPV) para pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional; (ii) verificar se há confusão em relação ao pagamento de custas pelo Estado; (iii) estabelecer se o magistrado pode expedir RPV de ofício; (iv) determinar se houve inobservância no rateio da taxa de fiscalização; e (v) avaliar se há aplicação do teto remuneratório constitucional à Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não viola a autonomia financeira do Judiciário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois assegura a responsabilidade do Estado pelas custas processuais quando sucumbente em serventia não oficializada.

4 - Não há confusão no pagamento das custas, uma vez que os valores são destinados à remuneração da serventia não oficializada, com caráter privado, e não ao Estado.

5 - A expedição de RPV de ofício é admissível, pois a condenação em custas processuais decorre automaticamente da sucumbência, sendo desnecessário requerimento prévio.

6 - O rateio da taxa de fiscalização previsto na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados por serventias não oficializadas, mas apenas a atos notariais e registrais.

7 - O teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988 não se aplica à Agravada, pois os atos foram praticados sob regime privado, anterior à sua vinculação ao cargo público.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, art. 82, § 2º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024120409883, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18/10/2021; STF, Repercussão Geral, Tema 779.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais relativas aos atos processuais praticados pela serventuária da Justiça do respectivo cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial e (b) determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento do valor das custas processuais.

Pelas razões recursais id. 8538261, o Agravante alega, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013; (b) que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso
sub examine,
não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e (e) a necessidade de observância da limitação constitucional da remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8996292.

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 9091311), pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007115-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais relativas aos atos processuais praticados pela serventuária da Justiça do respectivo cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial e (b) determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento do valor das custas processuais.

Pelas razões recursais id. 8538261, o Agravante alega, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013; (b) que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso
sub examine,
não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e (e) a necessidade de observância da limitação constitucional da remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8996292.

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 9091311), pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Com efeito, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, artigo 91, do CPC e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, impondo-se-lhe, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que “a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ademais, o 23 da referida Lei Estadual nº. 9.974/13, preceitua que “a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos membro do Ministério Público, à Ordem dos Advogado do Brasil e ao titular da serventia judicial”, o que reforça a possibilidade de atuação ex officio do magistrado.

Sustenta, ainda, o Agravante, a suposta inobservância do rateio do valor recolhido a título de “taxa de fiscalização” entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Em que pese a alegação, depreende-se que as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, tendo o douto magistrado a quo, repartido proporcionalmente as custas.

Ademais, o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, alega o Agravante que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Agravada, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Em que pese a alegação, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte. 4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – a sentença recorrida determinou o pagamento, pelo estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada. 2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. 3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 4 - Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento. 5 - Se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção. 6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025491-50.2014.8.08.0024; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.03.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento
para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator